Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-79.2022.8.11.0102
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000481-79.2022.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), IVO NICOLAU ESTEVAM - CPF: 645.642.829-72 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 061.300.391-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA GABRIELE SILVA DUARTE - CPF: 069.204.301-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Suspensão da carteira nacional de habilitação. Medida cautelar atípica. Crime de ato obsceno
e ameaça
. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do réu, denunciado pela suposta prática do crime de ato obsceno
e ameaça
(art. 233
e 147
do Código Penal). O Ministério Público argumenta que a suspensão da CNH é medida cautelar proporcional e adequada para compelir o comparecimento do réu em juízo, pois ele não foi localizado após sucessivas tentativas de citação, estando em local incerto e não sabido, o que inviabiliza a garantia da aplicação da lei penal. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de outras medidas coercitivas atípicas, como inclusão em cadastros de inadimplentes.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do acusado como medida cautelar atípica (art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro e poder geral de cautela), para forçar seu comparecimento em juízo, no curso de ação penal pelo crime de ato obsceno, diante da impossibilidade de citação pessoal; e (
ii
) estabelecer se, subsidiariamente,
podem ser
impostas outras medidas coercitivas, como inclusão em cadastros de inadimplentes e protesto em cartório.

III. Razões de decidir

As medidas cautelares no processo penal devem observar o princípio da legalidade estrita e ser adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.

A suspensão da CNH (art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro) constitui medida cautelar restrita às hipóteses relacionadas ao próprio Código de Trânsito, não sendo cabível para delito que não possui qualquer relação com a condução de veículos automotores, como é o crime de ato obsceno.

O processo penal é regido pelo princípio da legalidade estrita no que tange às restrições de direitos, e o permissivo do art. 3º do Código de Processo Penal não confere ao julgador poder geral de cautela ilimitado, apto a chancelar medidas coercitivas desproporcionais ou não tipificadas em lei.

O ordenamento jurídico estabelece solução legal para o caso de réu não localizado para citação, determinando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, não havendo lacuna legislativa a ser suprida.

A imposição de medidas coercitivas de natureza administrativa, como a suspensão da CNH ou a inserção em cadastros de restrição ao crédito (protesto em cartório ou inclusão em cadastros de inadimplentes), configura criação de sanções atípicas e incompatíveis com o regime do art. 366 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de Julgamento
: "A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como medida cautelar é restrita aos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, sendo incabível em ação penal por delito de ato obsceno, por ausência de conexão fática. Não compete ao juízo a criação de medidas cautelares atípicas, como a suspensão da CNH ou a inclusão do nome do réu em cadastros de
inadimplentes, visando contornar a suspensão do processo determinada pelo art. 366 do Código de Processo Penal.
"

_________________

Dispositivos Relevantes Citados
: Código Penal (CP), art. 233; Código de Processo Penal (CPP), art. 3º, art. 282, II, e art. 366; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 294.

Jurisprudências Relevantes Citadas
: STJ, RMS n. 54.335/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro (p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas), Terceira Seção, j. 24.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo

MINISTERIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão de
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT que indeferiu o pedido de suspensão da C
arteira Nacional de Habilitação
do réu e ora recorrido
IVO NICOLAU ESTEVAM
nos autos da Ação Penal n.
1000481-79.2022.8.11.0102
, em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 233
(ato obsceno)
e
art. 147,
caput
,
(ameaça), ambos do Código Penal
.

Nas razões de Id. 318856887, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
defende
, em síntese,
que a suspensão da CNH do réu configura medida
cautelar
proporcional e adequada para compelir seu comparecimento
ao processo
,
uma vez que apesar das várias tentativas de citação
não foi l
ocalizado,
estando atualmente
em local incerto e não sabido.

Assim,
sustenta
que

“a
suspensão cautelar da CNH (artigo 294 do CTB) se mostra razoável, pois o direito de dirigir do recorrido não é superior à necessidade de se garantir a continuidade do processo, ou seja, a gar
antia de aplicação da lei penal”
,
estando presente
o
binômio necess
idade-adequação
.

Ao final, requer a suspensão da CNH do recorrido até que se apresente em Juízo
. Subsidiariamente
, com fundamento no poder geral de cautela, pleiteia a imposição de outras medidas coercitivas, como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e o protesto em cartório.

O recorrido
, nas contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
318856890
).

A decisão de
indeferimento do pedido foi
mantida
, na forma do art. 589, CPP (Id.
318856891
)
.

A d.
P
rocuradoria-Geral de Justiça
é pelo
provimento
do recurso
(Id.
330398866
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O recorrente
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT
,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH de
Ivo Nicolau Estevam

após
reiteradas tentativas de citação nos autos da Ação Penal n.
1000481-79.2022.8.11.0102
.

Segundo o
recorrente, a adoção da medida
mostra-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois o réu teria deixado a comarca sem comunicar o
J
uízo e, apesar das sucessivas diligências
para citá-lo
, não foi localizado, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de decretar a suspensão da CNH do acusado como medida
cautelar
atípica, visando forçar o seu comparecimento em Juízo, diante das infrutíferas tentativas de localização para citação pessoal.

Em que pese
a
irresignação ministerial, a decisão do juízo
a quo
revela-se irretocável.

Verifica-se que

o recorrido foi denunciado pela suposta prática do
s
crime
s

previstos no art. 233,
caput
e art. 147, ambos do Código Penal
, ocorrido
s
no interior de uma clínica veterinária em 30 de maio de 2022, ocasião em que teria simulado ato sexual utilizando um brinquedo
par
a cães, além de proferir ameaça
s
à atendente que presenciou a cena.

Em
relação ao crime de ameaça, foi reconhecida a ocorrência de prescrição, conforme decisão de ID
318856891
.

Nos termos do art. 282,
inc.
II, do CPP, as medidas cautelares devem ser
adequadas
à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.

No caso em tela, o crime remanescente é o de
ato obsceno (art. 233 do CP)
, delito de menor potencial ofensivo, que
não possui qualquer relação com a condução de veículos automotores
.

É verdade que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 294, prevê a
“
a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtençã
o”
, quando, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, restar demonstrada a necessidade para a garantia da ordem pública.

Todavia, tal medida cautelar está restrita às hipóteses previstas no próprio CTB. No presente caso, além de o delito de não possuir relação com a permissão para dirigir, o
réu não utilizou um carro para
cometê-lo, tampouco há elementos que indiquem que
a habilitação facilite a
reiteração ou implique em obstrução à aplicação da lei penal.

Com efeito
, a suspensão do direito de dirigir configura-se medida desconexa dos fatos ora analisados, funcionando mais como uma indevida punição pela não localização do réu, cuja incumbência, neste momento, pertence ao Estado
-Acusador.

Além disso, o processo penal
brasileiro é regido pelo princípio da legalidade estrita no que tange às restrições de direitos fundamentais.

Não se ignora que o
art. 3º do CPP admit
e
a interpretação extensiva,
bem como
a aplicação analógica e o suplemento d
os princípios gerais de direito. Entretanto
,

tal permissivo não confere ao julgador um poder geral de cautela ilimitado
,
apto a chancelar medidas coercitivas desproporcionais ou não tipificadas em lei
.

Para as hipóteses em que o réu, regularmente citado por edital, não comparece aos autos nem constitui defesa, o art. 366 do Código de Processo Penal determina, de forma expressa, a suspensão do processo e
do curso do prazo prescricional:

Art.366
. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto noart.312.

Portanto, não há lacuna legislativa a ser suprida. A tentativa de contornar a suspensão do processo mediante a imposição de medida
s
de natureza administrativa
,
como
é a suspensão da CNH
ou a
inserção nos cadastros de restrição ao crédito
, como o recorrente pretende em caráter subsidiário
,
configura criação de sanç
ões
atípica
s
, sem previsão legal para
essa f
ase procedimental e incompatíveis
com o regime estabelecido pelo art. 366 do Código de Processo Penal
.

A esse respeito:

“(...)
4
.
Aplica-se o poder geral de cautela ao processo penal, só havendo restrição a ele, conforme reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 444/DF, no que diz respeito às cautelares pessoais, que de alguma forma restrinjam o direito de ir e vir da pessoa
. O princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
e da vedação à analogia in malam partem são garantias em favor da defesa (ao investigado, ao indiciado, ao acusado, ao réu e ao condenado), não se estendendo a quem não esteja submetido à persecução criminal. Até porque, apesar de ocorrer incidentalmente em uma relação jurídico-processual-penal, não existe risco de privação de liberdade de terceiros instados a cumprir a ordem judicial, especialmente no caso dos autos, em que são pessoas jurídicas. Trata-se, pois, de poder conferido ao juiz, inerente à própria natureza cogente das decisões judiciais.

(RMS n. 54.335/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020,
DJe
de 20/8/2020.)
” - destaquei

Por derradeiro, embora o recorrente sustente que o recorrido teria mudado de comarca sem comunicar o Juízo, não há como exigir que mantivesse seus dados atualizados perante a Justiça. Conforme se verifica do Id. 318855880, ele foi ouvido em uma única oportunidade, ainda em sede de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), inexistindo, portanto, dever jurídico de acompanhamento posterior ou atualização de cadastro naquela fase embrionária
.

Ante o exposto, em
dissonância
ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu
o pedido de
suspensão da CNH do recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025